Tribunal: TJPA
Processo: 0806816-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14076 - Custas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806816-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO PELO RITO DA LEI Nº 12.153/2009. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que indeferiu a tramitação da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pelo rito da Lei nº 12.153/2009. A demanda versa sobre redução de jornada de trabalho de servidora com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, deve o juízo competente para processar feitos da Fazenda Pública adotar o rito especial previsto na Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas até 60 salários mínimos, sendo a competência de natureza absoluta.

O Provimento CNJ nº 165/2024 determina que, inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública, as varas com competência fazendária devem adotar o rito especial, garantindo a efetividade da norma legal.

A 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas detém competência para feitos da Fazenda Pública, devendo, portanto, observar o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a matéria e o valor da causa se enquadram nos limites legais.

A jurisprudência do TJPA consolidou o entendimento de que, mesmo na ausência de Juizado Especial instalado, deve-se aplicar o rito da Lei nº 12.153/2009 no juízo comum fazendário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Deve ser observado o rito da Lei nº 12.153/2009 mesmo na ausência de vara especializada instalada na comarca.

Compete ao juízo comum com atribuição fazendária aplicar o rito especial das ações de até 60 salários mínimos, garantindo a efetividade da Lei nº 12.153/2009.

A negativa de aplicação do rito especial implica violação ao dever de observância das normas processuais cogentes e à duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 290 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, §4º, e 27; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Provimento CNJ nº 165/2024, arts. 96 e 97.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0813127-68.2024.8.14.0000, Rel: Des. Luiz Gonzaga Da Costa Neto AI nº 0813217-13.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2024; TJPA, AC nº 0800217-10.2024.8.14.0032, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela
interposto por
ELESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas

que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0801590-21.2025.8.14.0039) proposta em face do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, indefere o pedido de processamento da ação pelo rito especial.

Em suas razões, a agravante relata que ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência, com valor da causa de R$1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) com fundamento na Lei nº 12.153/2009, que regula o Juizado Especial da Fazenda Pública. Que a demanda versa sobre redução de jornada de trabalho de servidora com deficiência, sem necessidade de produção de prova complexa, o que permite perfeitamente o trâmite pelo rito especial. Entretanto, o juízo de origem indeferiu o pedido de tramitação pelo rito da Lei nº 12.153/2009, determinando o processamento pelo rito comum.

Alega que a 1ª Vara Cível e Empresarial é competente para feitos da Fazenda Pública e deve aplicar o rito da Lei nº 12.153/09, sob pena de violação a precedente do próprio TJPA e ao Provimento do CNJ.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o processamento do feito de origem pelo rito da Lei nº 12.153/09. Ao final, o provimento do agravo para confirmar a tutela recursal e reformar a decisão agravada.

Junta documentos.

Coube-me, o feito, por distribuição.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 27416485).

O Ministério Público se manifesta pelo provimento do recurso (Id 27469090).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária com pedido de tutela de urgência e de processamento do feito pelo rito dos juizados especiais. A demanda versa sobre redução de jornada de trabalho de servidora com deficiência.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tramitação pelo rito da Lei nº 12.153/2009, nos termos a seguir:

“(...)Por sua vez, constata-se que a parte Autora, intimada para fazer prova da alegada hipossuficiência econômica para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, desconsiderou o comando do Despacho retro para juntada dos documentos listados, limitando-se a reiterar o pedido de isenção com a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Logo, o pedido de gratuidade processual deve ser indeferido.

De igual modo, não merece prosperar o pedido de processamento do feito pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na medida em que a 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas não contempla a competência de Juizado Especial.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária e
INDEFIRO os pedidos de isenção de custas processuais e de processamento pelo rito dos Juizados Especiais (Leis nº 9.099/95 e nº 12.153/2009)
.

Assim, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM conclusos.

Inclua-se no sistema PJE a prioridade processual deferida.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Importa apurar se cabível a adoção do rito dos juizados da fazenda pública, conforme os termos da Lei nº 12.153/2009, na espécie.

De acordo com as Resoluções nº 019/2006-GP e 026/2014-GP, a Comarca de Paragominas é constituída por 3 varas cíveis e uma penal. Vejamos:

Resolução nº 019/2006-GP

“Art. 1º.
Deslocar a 2ª Vara da Comarca de São Miguel do Guamá, relotando todos os seus cargos, criados pela Lei Estadual nº 5.316, de 05/06/1986 e Resolução nº 04/86-TJE/PA, para constituir-se na 3ª Vara da Comarca de Paragominas, com competência privativa e exclusiva para os feitos Criminais
.

Parágrafo único.
Na Comarca de Paragominas, com a instalação da Vara Criminal, as 1ª e 2ª Varas, ficam com as seguintes competências:

1ª Vara: Privativa da Fazenda Pública; Execução Fiscal; Órfãos, Ausentes e Interditos e Justiça da Infância e da Juventude e, por distribuição, Cível e Comércio e Família;

2ª Vara: Privativa de Registros Públicos; Casamentos; Provedoria, Resíduos e Fundações; Acidente do Trabalho e Falência e Recuperação Judicial e, por distribuição, Cível e Comércio e Família
.”

Resolução nº 026/2014-GP

“Art. 14.
Na Comarca de Paragominas, as unidades judiciárias são renumeradas, alterando-se a denominação na forma dos incisos seguintes:

I –
a 1ª, 2ª e 4ª Varas Cíveis passam a ser denominadas 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis e Empresariais
;

II – a 3ª Vara Penal passa a ser denominada Vara Criminal.”

Nesses termos, a Comarca de Paragominas não conta com vara da fazenda pública; tendo, entretanto, a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas – antiga 1ª Vara Cível – tem, dentre outras, competência para julgar feitos da Fazenda Pública.

O Provimento nº 165/2024 do Conselho Nacional de Justiça (que institui o Código de Normas Nacional da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça – Foro Judicial (CNN/CN/CNJ-Jud), que regulamenta os foros judiciais) estabelece normas para efetivar o funcionamento dos juizados especiais da fazenda pública, considerando a determinação insculpida na Le nº 12.153/2009 de que os Tribunais devem criar tais juizados.

Nos termos do art. 96 e 97 do Provimento CNJ nº 165/2024, enquanto não instalados Juizados da Fazenda Pública autônomos, devem ser designadas, dentre as Varas da Fazenda Pública existentes, as que atenderão as demandas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e nos casos em que não houver juizado fazendário instalado na comarca, será competente o juízo comum fazendário, que deverá adotar o rito especial. Confira-se:

“Art. 96. Os Tribunais de Justiça, enquanto não instalados Juizados da Fazenda Pública autônomos ou adjuntos, designarão, dentre as Varas da Fazenda Pública existentes, as que atenderão as demandas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observado o disposto nos artigos 22 e 23 da mesma Lei e o art. 14 da Lei n. 9.099/1995.

Art. 97. Nas comarcas onde não houver Vara da Fazenda Pública, a designação recairá sobre Vara diversa, que deverá observar, fundamentadamente, critérios objetivos, evitando-se congestionamento.

§1º Os processos da competência da Lei n. 12.153/2009, distribuídos após a sua vigência, ainda que tramitem junto a Vara Comum, observarão o rito especial.”

Assim, sendo aplicável o rito especial à causa, porquanto sem complexidade e com valor menor que o teto estipulado para os juizados, e ausente a vara especializada, deverá ser adotado o rito especial pelo juízo competente para julgar os feitos fazendários.

Destaco jurisprudência desta Corte nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. RETROATIVOS DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA.
AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM. ADOÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança c/c dano moral proposta por servidora pública municipal, pleiteando o pagamento retroativo da gratificação de escolaridade no percentual de 20%, referente ao período de fevereiro a outubro de 2019 . A sentença condenou o Município a incluir a gratificação nos vencimentos da autora, a pagar os valores retroativos com correção e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre os valores pleiteados; (ii) verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir; (iii) apurar se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (iv) examinar se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à luz do rito legal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de prescrição, por se tratar de verba de trato sucessivo, estando os valores pleiteados dentro do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ;

4 . Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a gratificação já era paga administrativamente desde novembro de 2019, e o pedido judicial limitou-se aos valores retroativos, sendo dispensável a provocação administrativa;

5. Acolhida a preliminar de julgamento extra petita, declarando-se nula a parte da sentença que determinou a inclusão da gratificação nos vencimentos da autora, por ausência de pedido nesse sentido;

6.
No mérito, reconhecida a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art . 27 da referida lei c/c art. 55 da Lei nº 9.099/1995
.

7 . Afastada a condenação ao pagamento das custas processuais, diante da isenção da Fazenda Pública prevista no art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/1993.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 . A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, nas relações de trato sucessivo sem negativa expressa do direito.

2. É desnecessário o requerimento administrativo prévio quando o direito já é reconhecido e apenas se pleiteia o pagamento de valores pretéritos.

3 . A sentença que concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada incorre em julgamento extra petita, devendo ser parcialmente anulada.

4. É incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau nas ações regidas pela Lei nº 12.153/2009, nos termos do art . 27, c/c art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

5 . A Fazenda Pública estadual é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 492, 277, 283, parágrafo único; Decreto nº 20 .910/1932, arts. 1º e 3º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 27; Lei nº 9 .099/1995, art. 55; Lei Estadual nº 5.738/1993, art. 15, g .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1476989/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 11 .12.2023; STJ, IAC 10/STJ, REsp 1896379/MT, Rel. Min. Og Fernandes, S1, j . 21.10.2021; TJ-PA, AC 0819745-33.2023 .8.14.0301, Rel. Desa . Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.07.2024; TJ-PA, AI 0808228-66 .2020.8.14.0000, Rel . Desa. son">Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.04 .2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002171020248140032 28722909, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança, indeferiu a tramitação pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, determinando a comprovação de hipossuficiência ou o recolhimento de custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, há possibilidade de escolha pelo rito especial, ainda que a decisão de primeiro grau tenha afirmado a ausência de força vinculante do Enunciado nº 9 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Enunciado nº 9 do FONAJE permite que, na ausência de Juizado Especial, a ação seja processada nas Varas comuns, observando-se o procedimento especial previsto na Lei nº 12.153/09.

4. Segundo entendimento consolidado do STJ, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, em conformidade com o § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, firmando-se a necessidade de tramitação pelo rito do Juizado.
5. Ainda que o enunciado do FONAJE não possua caráter vinculativo, representa orientação majoritária sobre a aplicação da competência dos Juizados Especiais, devendo ser considerado na ausência de varas específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, autorizando a tramitação pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, sem exigência de custas processuais.
Tese de julgamento: "Na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência absoluta do rito especial permite a tramitação nas Varas comuns, observado o procedimento da Lei nº 12.153/09."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; Lei nº 12.153/09, art. 2º, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Og Fernandes.

(TJ-PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813127-68.2024.8.14.0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/11/2024 – Julgamento Monocrático. 2ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
RITO
DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. LICENÇA-PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mé
rito
, ação de cobrança ajuizada por servidor público aposentado, objetivando a conversão de dois períodos de licença-prêmio não gozados em pecúnia.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na inépcia da inicial, ao argumento de que a Vara da Fazenda Pública seria incompetente para processar a causa sob o
rito
da Lei nº 12.153/2009 e na suposta ocorrência de fracionamento indevido da execução contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar a causa, observando o procedimento da Lei nº 12.153/2009; e (ii) se a propositura de ações distintas para a cobrança de diferentes períodos aquisitivos de licença-prêmio configura fracionamento indevido da execução, vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, as ações de sua competência devem ser propostas perante as Varas comuns com competência fazendária, que deverão observar o procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 12.153/2009.
A petição inicial que adota tal
rito
não é inepta, mas adequada à natureza e ao valor da causa.

5. Cada período aquisitivo de licença-prêmio constitui um direito autônomo, com causa de pedir distinta. A propositura de ações separadas para cada período não configura o fracionamento vedado pela Constituição, porquanto a cumulação de pedidos, nos termos do art. 327 do CPC, é uma faculdade da parte, e não uma obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento:

"1.
Inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, a competência para processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos é da Vara da Fazenda Pública, que deve observar o
rito
da Lei nº 12.153/2009.

2. A propositura de ações distintas para pleitear a conversão em pecúnia de diferentes períodos aquisitivos de licença-prêmio não caracteriza fracionamento indevido da execução contra a Fazenda Pública, por se tratar de direitos autônomos com causas de pedir distintas."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC/2015, arts. 327, 330, I, § 1º, II e III, 485, I, e 932, V; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º, e art. 27; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 9 do FONAJE da Fazenda Pública; TJPA, AC nº 0800217-10.2024.8.14.0032, Rel. Des(a). Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, MS Cível nº 0802591-32.2023.8.14.0000, Rel. Des(a). Celia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 29.08.2023; TJPA, AC nº 0800704-75.2022.8.14.0023, Rel. Des(a). Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024.

(TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 0824536-23.2024.8.14.0006, Relator.: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA, Data de Julgamento: 12/09/2025 – Julgamento Monocrático. 1ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA . RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO INDEFERIDO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEF. IAC 10/STJ . AUSÊNCIA DE VARA DE JEF NA COMARCA. ADOÇÃO DO RITO ESPECIAL NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(...)

4.
Quando não houver juizado fazendário instalado na comarca, também será relativa a competência; e, nos termos do art. 21 do Provimento CNJ nº 22/2010, será competente o juízo comum fazendário, que deverá adotar o rito especial
;

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08132171320238140000 19301220, Relatora.: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Sendo assim, deve ser desconstituída a decisão agravada, e processado regularmente o feito, sob o rito da Lei nº 12.153/09.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada

deferindo o pedido de processamento do feito, sob o rito da Lei nº 12.153/09, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025